Tribunal: TCU
Processo: 030.939/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10951/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.939/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adilson Manhaes Brasil (XXX.877.807-XX); Alexandre Antonio Barreto de Miranda (XXX.475.837-XX); Alfredo Pinto Ferreira Neto (XXX.366.637-XX); Alvaro de Castro Neto (XXX.480.677-XX); Antonio Carlos Miranda de Assis (XXX.171.735-XX); Erivaldo Edson Carvalho de Almeida (XXX.471.507-XX); Helder Velloso Costa (XXX.221.957-XX); Jose Geraldo Fernandes Nunes (XXX.848.207-XX); Sonilon Vieira Leite (XXX.484.077-XX); Valderi Firmino Machado (XXX.159.014-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.